Tribunal: TJES
Processo: 5019142-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019142-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FELICIDADE GOMES
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Felicidade Gomes, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II (três vezes), do Código Penal, bem como no art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, falta de contemporaneidade da prisão e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a custódia cautelar viola o princípio da contemporaneidade; e (iii) determinar se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria.

4.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se pelo homicídio consumado e pelas tentativas de homicídio perpetradas mediante disparos de arma de fogo, com emprego de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

5.

A atuação do paciente em comunhão de desígnios com adolescentes, inclusive com efetiva corrupção de menores para a prática dos delitos, reforça a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

6.

A manutenção da custódia preventiva foi reiteradamente reavaliada pelo juízo de origem, permanecendo hígidos os fundamentos que autorizaram a decretação da medida extrema.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade da medida no momento de sua decretação, independentemente do lapso temporal entre o fato criminoso e a ordem de prisão.

8.

Não se configura excesso de prazo quando a tramitação do feito observa o princípio da razoabilidade, inexistindo demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do processo.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por homicídio qualificado consumado e tentado, aliado à corrupção de menores, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da necessidade atual da medida, não sendo afastada pelo tempo transcorrido entre o fato e a decretação da custódia.

3.
Não há excesso de prazo quando a duração da prisão cautelar é compatível com as peculiaridades do caso e não se verifica desídia do juízo processante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312 e 319; CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 14, II, e 69; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019142-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FELICIDADE GOMES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

PEDRO HENRIQUE FELICIDADE GOMES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de C
onceição da Barra
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que
o
paciente foi
denunciado
, na origem, como incurs
o
na
s
sanç
ões do artigo
121, § 2º, inciso I e IV, na forma do artigo 14, inciso II (03 vezes), ambos do Código Penal, bem como ao artigo 244-B, § 2] do ECA (02 vezes), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que “O paciente encontra-se preso desde 05 de setembro de 2024, ou seja, há mais de um ano, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, sem qualquer justificativa plausível para a demora”.

Argumenta a suposta violação ao princípio da contemporaneidade, vez que “No caso, o fato é de maio de 2024, e a prisão apenas foi decretada quatro meses depois, sem demonstração de novos elementos ou fatos recentes que comprovem risco à ordem pública”.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares sólidos.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão de ID nº 50149374 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] No caso em tela, presentes os requisitos do art. 313, I do CPP, bem como art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conclui-se que há elementos probatórios que indicam que
PEDRO HENRIQUE FELICIDADE GOMES, vulgo “PH” esteja envolvido no cometimento do crime narrado, o acusado agindo e comunhão de desígnios com os adolescentes Luiz Henrique Inácio da Silva (vulgo LZ) e Daniel Santos de Souza U (vulgo Tody), com animus necandi, por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou a pessoa de Diego dos Santos Celestino, bem como tentou matar Gustavo Gomes Conceição (vulgo GV), Ueike e Evelym Rodrigues Rocha, não consumando seu intento em relação a estes por circunstâncias alheias a sua vontade
, o que atesta o alto grau de periculosidade do indivíduo e o risco a ordem pública que implica a colocação deles em liberdade.

Considerando os fortes indícios de autoria consignados nos autos, que apontam Pedro Henrique como responsável pelo homicídio de Diego e a tentativa contra as demais vítimas, bem como a materialidade incontestável do delito hediondo, especialmente em razão dos depoimentos colhidos em sede policial, as investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia demonstram que permitir a liberdade de PEDRO HENRIQUE significa contribuir para a perpetuação de episódios de violência semelhantes aos fatos narrados nos presentes autos. Dada a conduta criminosa do acusado no tráfico de drogas e o envolvimento em outras ações penais, conforme constatado em pesquisa ao site do TJES, torna-se imprescindível que o representado permaneça custodiado, uma vez que medidas cautelares se mostram insuficientes para resguardar a paz social.

O denunciado e seu comparsa (adolescente LZ) agiram de forma a dificultar a defesa das vítimas, uma vez que se aproximaram do grupo de pessoas que os ofendidos se encontravam e sem falar nada desferiram vários disparos de arma de fogo, levando Diego à óbito e não matando os demais pelo fato de terem conseguido correr sem serem acertados. Vale destacar que o denunciado corrompeu os adolescentes Luiz Henrique e Daniel a com ele participarem dos delitos de homicídio consumado e tentados em questão, tendo Luiz Henrique participado de forma direta, efetuando disparos contra as vítimas
, e o adolescente Daniel fornecido informações preciosas para o cometimento dos crimes.

A materialidade delitiva do crime praticado por Pedro Henrique restou demonstrada através das fotos/mídias acostadas aos autos e depoimentos testemunhais, assim como através dos demais documentos acostados ao caderno investigatório correlato, portanto, nesse ponto, demonstrado o Fumus Comissi Delicti, de modo que se faz necessário a decretação da medida extrema.”

Corroborando com os fundamentos acima trazidos, o juízo
a quo
, ao manter a custódia preventiva prolatou as

decisões que se encontram nos ID’s 70513948 e 78067623 dos autos originários, respectivamente:

“
[...] Destaco ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar (em conversão) permanece hígido, conforme fundamentos retro, sendo imprudente, por ora, a substituição das prisões por quaisquer outras medidas cautelares diversas, mormente considerando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito (art. 121-A, § 1º, I, na forma do artigo 14, II, do mesmo caderno legal) haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual.”

“
[...] Reitero que a manutenção do decreto preventivo ainda se justifica para: a) a garantia da ordem pública – considerando (i) que a preservação da ordem não se restringe a medidas para evitar conflitos e tumultos, mas abrange a promoção de providências que visem resguardar a integridade das instituições, sua credibilidade social e a confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão à delinquência, e (ii) a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, dadas as circunstâncias que envolvem o delito; e b) assegurar a aplicação da lei penal.

Anoto, ainda, que o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar permanece hígido, sendo imprudente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, mormente em face da gravidade em abstrato dos fatos.

Dessarte, com base nesses fundamentos, aliados àqueles constantes da decisão que decretou a prisão preventiva, entendo que persistem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem assim os requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Por todo o exposto,
MANTENHO
, por ora, o decreto preventivo do(a) acusado(a)
PEDRO HENRIQUE FELICIDADE GOMES
, uma vez que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a medida, sem prejuízo de reanálise posterior”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade da prisão, elucido que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
(AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Seguindo no feito, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.